Tribunal: TJDFT
Processo: 0702428-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-27

Ementa:
HABEAS CORPUS. PACIENTES DENUNCIADOS PELA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. GARANTIA DA ORDEM E DA SAÚDE PÚBLICAS. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. NEGATIVA DE AUTORIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIÁVEL NA VIA DO WRIT. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR NÃO SUBMETIDO AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
Adequada a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, pois a segregação cautelar está fundamentada na necessidade de garantir a ordem e a saúde públicas. Trata-se de pacientes denunciados pela prática do crime de tráfico interestadual de drogas, previsto no artigo 33, caput, c/c art. 40, V, ambos da Lei n.o 11.343/06. Os pacientes, em companhia de um terceiro investigado, foram abordados pela Polícia Rodoviária Federal, em um veículo em cujo porta-malas foram encontrados dois sacos grandes, de cor branca, contendo 8 (porções) de cocaína, totalizando a quantidade 476,88 (quatrocentos e setenta e seis gramas e oitenta e oito centigramas) dessa substância, além de 06 (seis) porções de maconha com massa de 4.850g (quatro mil e oitocentos e cinquenta gramas) e 21 (vinte e uma) porções de maconha, com massa de 19.714,20g (dezenove mil e setecentos e quatorze gramas e vinte centigramas). A elevada quantidade das drogas apreendidas, cerca de 25kg (vinte e cinco quilos), demonstra a gravidade concreta da conduta e a periculosidade dos pacientes, indicando a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão em face do risco de reiteração delitiva e por se tratar de tráfico de drogas de elevada proporção. Embora praticado sem violência ou grave ameaça, trata-se de crime grave, que evidencia o envolvimento dos pacientes com a difusão de entorpecentes em estados diversos da federação em larga escala. Afere-se que o contexto delitivo representa acentuado risco à incolumidade e saúde públicas, suficiente para justificar a segregação cautelar dos pacientes como medida necessária e adequada para a contenção do ímpeto delitivo.
As alegações de que os pacientes não tinham conhecimento do transporte dos entorpecentes, de que não tiveram acesso ao porta malas do veículo e de que inexistem elementos concretos de autoria demandam dilação probatória inviável na via estreita do writ.
Eventuais condições pessoais favoráveis não garantem a liberdade dos pacientes, se evidenciada a necessidade das constrições para garantir a ordem pública, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria.
Se o pedido de prisão domiciliar com fundamento na imprescindibilidade do paciente para cuidar de filho menor de 12 anos de idade não foi submetido ao e decidido pelo juízo de primeiro grau, não cabe ao Tribunal deliberar a respeito no habeas corpus, sob pena de vedada supressão de grau de jurisdição.
Constrição fundada nos arts. 312 e 313 do CPP, em defesa da ordem e saúde públicas. Inadequação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, em face da periculosidade que dimana da conduta criminosa, considerada a elevada quantidade de drogas apreendidas, indicando tráfico interestadual de elevada proporção.
Ordem denegada.